Tribunal: TJDFT
Processo: 0719384-67.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-09-15
Data de publicação: 2022-09-29

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CRÉDITO DE NATUREZA NÃO ALIMENTAR. EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO AO CADASTRO GERAL DE EMPREGADOS E DESEMPREGADOS – CAGED –, À SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DO DISTRITO FEDERAL – SEFAZ/DF –, E À SUPERINTENDÊNCIA DE SEGUROS PRIVADOS – SUSEP –. INUTILIDADE. VERBA SALARIAL. PROVENTO DE APOSENTADORIA. SUSTENTO DO DEVEDOR. IMPENHORABILIDADE. ART. 833, IV E § 2o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. ESGOTAMENTO DOS MEIOS USUAIS PARA LOCALIZAÇÃO DE BENS PENHORÁVEIS. NECESSIDADE DE INTERVENÇÃO DO JUDICIÁRIO. CADASTROS ACESSÍVEIS À PARTE. ÔNUS DO CREDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. O artigo 833, inciso IV, do Código de Processo Civil estabelece a impenhorabilidade do salário ou qualquer modalidade pecuniária de contraprestação pelo trabalho. A exceção é a penhorabilidade da importância que sobejar o montante de 50 salários mínimos (§ 2o).
2. In casu, não se vislumbra a utilidade na determinação de consultas ao sistema CAGED ou ao INSS, porquanto indicariam dados referentes a vínculos trabalhistas ou recebimento de benefícios ou proventos de aposentadoria, os quais se destinam ao sustento do devedor e, ressalvadas as exceções legais, são verbas impenhoráveis.
3. Melhor sorte não assiste ao recorrente quanto ao pedido para expedição de ofício à Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal – SEFAZ/DF –, para que informe se os devedores são contribuintes do IPTU. Ressalta-se que tal pedido foi embasado sob o argumento de que, no Distrito Federal, existem diversos imóveis não regularizados, com substancial valor econômico e que não constam matrícula no caderno imobiliário. Logo, além de se tratar de medida relativa a sigilo fiscal, eventuais imóveis não matriculados não figurariam na pesquisa junto ao caderno imobiliário.
4. Por derradeiro, em relação à expedição de ofício à Superintendência de Seguros Privados – SUSEP –, tal diligência mostra-se infrutuosa, uma vez que eventuais valores localizados constituiriam verba de natureza previdenciária e alimentar, que seriam impenhoráveis (833, IV do CPC).
5. Em que pese a alegação de esgotamento dos meios usuais para localização de bens penhoráveis, releva ressaltar que em momento algum se justificou a necessidade de intervenção do Judiciário na busca pretendida ou prova das diligências que cabiam ao interessado. Se existem cadastros com informações de eventuais bens de pessoas e eles forem acessíveis à parte mediante o pagamento dos emolumentos, salvo no caso de parte beneficiária da justiça gratuita, caberá ao credor diligenciar pessoalmente pela informação que pretende obter.
6. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.